Tribunal: TJMT
Processo: 1048116-63.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048116-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA - CPF: 008.601.371-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048116-63.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA
.

Recorrido:
BANCO SAFRA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO OU DE PREJUÍZO EFETIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra a decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegado bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente mantida junto à instituição financeira. O autor sustenta que a medida lhe causou transtornos e abalo emocional, requerendo a reforma da decisão, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o alegado bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária restaram comprovados nos autos e se tal circunstância configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento extraído do sistema Registrato do Banco Central apenas comprova a existência de relação jurídica, sem demonstrar o indevido ou irregularidade na forma como se deu o encerramento.

4.

O autor não apresentou elementos mínimos que comprovem a ocorrência do alegado bloqueio da conta ou a existência de valores nela depositados, tampouco indicou a data em que teria ocorrido a suposta restrição.

5.

O lapso temporal superior a dois anos entre o encerramento da conta e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de que o fato teria causado transtornos significativos ou abalo moral relevante.

6.

Inexiste comprovação de tentativa prévia de solução administrativa ou de reclamação junto à instituição financeira, circunstância que reforça a ausência de demonstração de efetiva falha na prestação do serviço.

7.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não se verificando hipótese que justifique a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

8.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias que evidenciem efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da falha na prestação de serviço bancário incumbe ao consumidor quando não demonstradas verossimilhança das alegações ou hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus da prova.

2.

O documento extraído do sistema Registrato que apenas comprova a relação jurídica entre as partes, não demonstra o bloqueio indevido ou irregularidade no encerramento da conta.

3.

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de efetivo prejuízo ou abalo relevante, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII; Resolução BACEN nº 2.747/2000, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 332110394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve o encerramento unilateral de sua conta corrente, sem prévia comunicação, que o impossibilitou de movimentar seus recursos e de realizar suas atividades financeiras cotidianas, circunstância que lhe teria causado transtornos significativos, constrangimentos e abalo emocional, razão pela qual
entende fazer jus à indenização por danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante mantinha conta corrente junto ao banco reclamado, a qual foi bloqueada e posteriormente encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa plausível, circunstância que lhe teria acarretado transtornos significativos.

Em contestação (ID 332110383), o demandado sustenta que o autor se limita a apresentar alegações genéricas acerca de suposto encerramento unilateral de conta bancária, sem juntar qualquer documento comprobatório. Afirma, ainda, que, após consulta ao seu sistema interno, constatou a inexistência de vínculo contratual, o que demonstra a ausência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

Em sede de impugnação (ID 332110392), o reclamante afirma a existência de vínculo contratual com a instituição financeira demandada, anexando comprovante extraído do sistema Registrato, emitido pelo Banco Central do Brasil. Alega, ainda, que o reclamado não demonstrou ter encaminhado notificação prévia para o encerramento da conta.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial. Ao fundamentar sua decisão, ponderou:

“(...)
a Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 que "as instituições referidas no art. 1º devem estabelecer, em suas normas de abertura de contas de depósitos, as condições para sua rescisão, por iniciativa de qualquer das partes, incluindo-se, quando for o caso, o prazo para sua efetivação". Ocorre que o autor não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre o bloqueio da conta e o extrato do Registrato apenas comprova a existência e o encerramento da conta, mas não traz informações sobre como se deu esse encerramento.

O autor apresentou petição inicial genérica e o documento juntado indica que a conta foi encerrada em 14/01/2023, ou seja, mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em julho de 2025. Tal lapso temporal considerável entre o suposto ato ilícito e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de que o encerramento causou transtornos significativos ao autor
.

Nesse contexto,
não havendo prova de alegado bloqueio indevido e o encerramento da conta, não se pode presumir a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco requerido
.

Quanto aos danos morais, é cediço que não se configuram pela mera ocorrência de dissabores cotidianos. Para sua caracterização, é necessária a demonstração de situação que cause sofrimento, humilhação ou abalo psicológico que extrapole o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor não demonstrou quais foram os efetivos transtornos sofridos em decorrência do encerramento da conta.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o autor tenha sofrido constrangimentos, tenha ficado impossibilitado de realizar transações financeiras essenciais ou tenha experimentado qualquer outra situação que ultrapasse o mero dissabor.
(...)”
(Grifei).

Da análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque, o autor não
demonstrou o alegado bloqueio nem a existência de v
alores na conta, uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a suposta restrição.

Além disso, o documento do Registrato apresentado pelo autor (ID 332110393) indica data final de permanência da anotação no referido sistema em 14/01/2023. No entanto, o autor distribuiu a presente ação somente em 11/07/2025, ou seja, mais de 2 (dois) anos após o alegado bloqueio e encerramento da conta.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto ao banco reclamado
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse contexto, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pelo reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (Grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso,
não se verifica conduta ilícita por parte do reclamado.

Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço pelo demandado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026